Tribunal: TJSP
Processo: 2109015-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Pedido de internação de urgência para paciente com transtorno psíquico grave (CID 10 F-19.2 – risco de suicídio) negado pelo plano, ao argumento de que haveria cláusula expressa de coparticipação e ausência de clínica credenciada para esse tipo de tratamento – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Pedido de internação de urgência para paciente com transtorno psíquico grave (CID 10 F-19.2 – risco de suicídio) negado pelo plano, ao argumento de que haveria cláusula expressa de coparticipação e ausência de clínica credenciada para esse tipo de tratamento – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida – Insurgência da requerida – Alegação de que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida – Descabimento – Limitação a este tipo de doença que, aparentemente, é abusiva – Antecedentes desta Corte e do STJ – Presença da probabilidade do direito, e do perigo de dano – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109015-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravado LEONARDO
DIEGO SANTOS LIMA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109015-69.2020.8.26.0000 - Osasco
2
VOTO No 2020/33437
Agravo de Instrumento No 2109015-69.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Juiz(a) de 1a Instância: Renata Soubhie Nogueira Borio
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Leonardo Diego Santos Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer Plano
de assistência à saúde Pedido de internação de urgência para
paciente com transtorno psíquico grave (CID 10 F-19.2 risco
de suicídio) negado pelo plano, ao argumento de que haveria
cláusula expressa de coparticipação e ausência de clínica
credenciada para esse tipo de tratamento Tutela de urgência
Decisão que deferiu a medida Insurgência da requerida
Alegação de que não estão presentes os requisitos para a
concessão da medida Descabimento Limitação a este tipo
de doença que, aparentemente, é abusiva Antecedentes desta
Corte e do STJ Presença da probabilidade do direito, e do
perigo
de
dano

Decisão
mantida

AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado
em face da agravante em que, pela decisão de fls. 59/60, restou deferida a
tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida/agravante
“autorize a internação do autor [...] na Vila Terapêutica Maikai [...],
através do plano de saúde firmado com a ré, devendo o referido plano
custear todas as despesas com internação e medicamentos nos termos do
contrato”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00”, sob o fundamento
que o quadro clínico do paciente é inequivocamente emergencial, estando
preenchidos os requisitos para a concessão da medida.
Sustenta o agravante, em síntese, que “não há qualquer
urgência ou emergência que viabilize a concessão da tutela deferida [...],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109015-69.2020.8.26.0000 - Osasco
3
ainda que o médico assinale que o tratamento por meio da internação
compulsória seja de caráter imprescindível” (sic), já que não preenchidas,
segundo a agravante, as definições do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n.o
9.656, de 03 de junho de 1998.
Defende que o estado de saúde do agravado “por si só
não leva à probabilidade do direito”, pois não teria havido pedido
administrativo formal para a cobertura de internação psiquiátrica, com
envio do laudo médico circunstanciado, e a clínica em que foi determinada
a internação não pertenceria à rede credenciada da agravada.
Assevera, ainda, que haveria cláusula contratual que
estabelece a possibilidade de coparticipação de 50% do beneficiário em
caso de internação psiquiátrica superior a 30 dias. Defende que não negou
a cobertura ou limitou a internação, apenas estabeleceu que o prazo limite
para iniciar a coparticipação, que lhe seria facultado pelo art. 16, inciso
VIII, da lei de regência. Invoca precedentes que esposariam de seu
entendimento.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pede o provimento do recurso, com o desprovimento da
tutela de urgência ou, subsidiariamente, o deferimento da coparticipação
de 50% das custas da internação com o autor/beneficiário. Documentos às
fls. 24/130.
Despacho inicial às fls. 132/134, negando o efeito
postulado.
Contraminuta apresentadas às fls. 140/150, arguindo,
em preliminar, a deserção da ação, pois o valor do preparo seria de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109015-69.2020.8.26.0000 - Osasco
4
407,23, e a agravante recolheu apenas R$ 300,01. No mérito, defende o
acerto da decisão, pugnando por sua manutenção.
Este recurso chegou ao Tribunal em 22.05.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 29.05.2020 (fls. 131), com a última
petição juntada ao processo em 03.07.2020 (fls. 154/155). Estudo do caso
e voto elaborados em 13.07.2020.
Breve relato.
Rejeito a preliminar de deserção do agravo. O valor do
preparo invocado pelo agravado é aplicado à apelação; a este recurso, o
agravo de instrumento, o preparo é de 10 UFESP's (R$ 276,10,
atualmente), a ser recolhido pela guia DARE-SP código 234-3, o que foi
feito às fls. 129/130. Ademais, ainda se tratasse de apelo, o preparo se dá
sobre o valor dado à ação pela parte, sem atualizações, sendo certo,
ademais, que a insuficiência do recolhimento não enseja a imediata da
declaração de deserção, mas antes a oportunidade de complementação do
valor correto.
No mérito, o agravo não merece provimento.
O autor/agravado ingressou com ação obrigação de
fazer em face da operadora agravante, narrando que foi diagnosticado com
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas
e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência
(CID10 F.19.2), apontando o relatório médico que sua condição clínica
estaria pondo em risco sua própria vida e a de terceiros, prescrevendo
internação em clínica especializada.
Ao procurar a operadora para realizar a internação sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109015-69.2020.8.26.0000 - Osasco
5
cobertura desta, foi o autor informado de que a operadora ora Requerida
não dispõe de clínica credenciada para tratamento especializado em
dependência química, razão de ser do ajuizamento da ação em que, pela
decisão agravada, restou concedida a tutela de urgência para obrigar a
operadora a cobrir integralmente com o tratamento prescrito na clínica
indicada pela prescrição médica, acima mencionada, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00.
A 2a seção do STJ, contudo, determinou a suspensão,
em todo o território nacional, do trâmite das ações e dos recursos
pendentes que discutem a legalidade de cláusula de plano de saúde que
impõe ao consumidor pagamento de coparticipação no caso de
internação psiquiátrica superior a 30 dias.
A suspensão com base no artigo 1.037, II, do CPC
foi decidida pelo colegiado ao afetar dois recursos sobre o tema para
julgamento sob o rito dos repetitivos, e vale até que os ministros
definam a tese a ser aplicada aos processos com a mesma controvérsia
jurídica. A Relatoria dos recursos é do Ministro Marco Buzzi.
Cadastrada como Tema 1.032 no sistema de
repetitivos do STJ, a controvérsia a ser julgada é a seguinte: "Definição
da tese alusiva à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de
plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a
título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior
a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos."
Os REsp's n.o 1.809.486/SP e n.o 1.755.866/SP,
afetados pela Seção daquele Tribunal Superior, foram interpostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109015-69.2020.8.26.0000 - Osasco
6
uma operadora de assistência médica contra Acórdãos desta Corte que,
interpretando o Código Consumerista, reconheceram como dever do
plano de saúde o custeio integral da internação psiquiátrica do
beneficiário.
Transcrevo trecho do primeiro Recurso Especial
citado que reputo curial à exposição do convencimento alcançado por
este Relator:
“O
exame
das
razões
recursais
apresenta
abrangente
argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida,
atendendo o requisito previsto no artigo 1036, § 6o do CPC.
Ressalta-se, no ponto, a inaplicabilidade dos óbices sumulares 5
e 7/STJ, haja vista que a averiguação da tese afeta à legalidade
ou abusividade de estipulação contratual limitativa de cobertura
é eminentemente de direito, não estando em questão eventual
delimitação do prazo de internação, matéria já definida no
âmbito desta Corte Superior nos termos do enunciado n. 302 da
Súmula do STJ, mas apenas a legalidade de contratação de plano
de saúde com cláusula de coparticipação em caso de internação
psiquiátrica superior a 30 (trinta) dias” (grifou-se).
Dispõe a Súmula 302 do STJ que “é abusiva a
cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação
hospitalar do segurado”.
Nesse sentido, entendo que estão preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber, a
probabilidade de direito do agravado de ter a cobertura da internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109015-69.2020.8.26.0000 - Osasco
7
psiquiátrica em seu favor, e o inequívoco perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, consistente no fato de que a não concessão da
tutela de urgência, neste momento, deixará o autor agravado em perigoso
desamparo, recordando-se, ainda, ser deste os ônus financeiros
eventualmente havidos na reversão posterior da tutela.
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator